Tribunal: TJDFT
Processo: 0741005-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO PROCESSO PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que aplicou multa por litigância de má-fé, condenou ao pagamento das custas do plenário frustrado e determinou comunicação à OAB/DF, em razão do abandono injustificado da sessão plenária pela defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada vedação à analogia in malam partem na aplicação subsidiária de sanções do CPC ao processo penal; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à responsabilidade pela litigância de má-fé, especialmente quanto à imputação da penalidade à parte e não aos advogados; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar aspectos relevantes relativos à aplicação dos arts. 479 e 571, V, do CPP, em conjugação com a Lei no 11.419/2006; e (iv) verificar se os embargos visam suprir vícios integrativos ou promover indevida rediscussão do mérito, com finalidade exclusiva de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme os arts. 619 e 620 do CPP.
4. A alegação de omissão quanto à vedação à analogia in malam partem não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a excepcional possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé no processo penal, à luz do abuso do direito de defesa e da violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.
5. A decisão embargada fundamentou que a retirada injustificada da defesa técnica da sessão plenária, após advertência judicial e com os jurados já sorteados, caracteriza conduta protelatória grave, apta a justificar a sanção aplicada, sem configurar ilegalidade ou abuso de poder.
6. Não há omissão quanto à aplicação dos arts. 479 e 571, V, do CPP, uma vez que o acórdão analisou a contagem do prazo legal para juntada de documentos, a ciência da parte contrária à luz da Lei no 11.419/2006 e a natureza de nulidade relativa da matéria, condicionada à demonstração de prejuízo.
7. Assiste razão parcial ao embargante quanto à ausência de esclarecimento expresso sobre o destinatário da penalidade por litigância de máfé. Cumpre registrar, para sanar a omissão apontada, que a multa incide sobre a parte, conforme expressamente consignado na decisão tida por coatora, e não sobre o advogado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. O acolhimento parcial dos embargos limita-se ao esclarecimento da responsabilidade pela sanção, sem alteração do resultado do julgamento e sem efeitos infringentes, sendo inadequada a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. É excepcionalmente admissível a aplicação de multa por litigância de má-fé no processo penal quando caracterizado abuso do direito de defesa e conduta manifestamente protelatória.
3. A multa por litigância de má-fé destina-se exclusivamente à parte, não podendo ser imposta ao advogado, cuja responsabilização deve ocorrer em ação própria.
4. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de vício integrativo no acórdão embargado.